Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-69.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010366-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Valter Miotto Ferreira
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, em fiscalização realizada, em 27 de fevereiro de 2021, pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, na propriedade rural do agravado denominada de “Fazenda Graúna”, constatou-se “
a realização de desmatamento ilegal – fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos tratores que estavam sendo utilizados na infração ambiental
”. Ainda, “
o operador de um dos tratores assinou o Termo de Apreensão, tendo inclusive informado para os agentes ambientais quem era o responsável pela propriedade
”.

Assevera que “
o Auto de Infração não pode ser lavrado no momento da apreensão
” em razão da “
necessidade de quantificação da área desmatada através da confecção e análise de dinâmicas de desmate
”. Posteriormente
,
na data de 25 de março de 2021, “
foi lavrado o Auto de Infração n. 21033550 e o Termo de Embargo n. 21034344, os quais foram devidamente encaminhados via correspondência com aviso de recebimento ao autuado
”. Em seguida, “
foi instaurado o processo administrativo n. 127308/2021, processo este no qual o autuado poderá oferecer defesa administrativa no prazo legal
”.

Afiança que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos a propriedade dos bens apreendidos
”.

Afirma que “
restou demonstrado que os veículos apreendidos estavam sendo usados na prática de infração ambiental no momento da vistoria in loco
”, razão pela qual deve ser mantida a apreensão do bem utilizado na prática do ilícito.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 91619477).

Contrarrazões de Valter Miotto Ferreira (Id. 94136958).

Interposto agravo interno contra decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 94136961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 112297530), opina pelo provimento do agravo de instrumento e pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos seus bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando sua utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.

[...]

Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a sua propriedade e os utiliza para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao

proprietário e muito menos ao poder público.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.

‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos (Trator de Esteira Komatsu, Modelo D50A-C15, Motor Mercedes-Benz Modelo OM-3524, equipado com Angledozer, Cabine Florestal PD50A Marca Thorco Série B-5723 e Trator de Esteira Komatsu, Modelo D60, Série F-8B-B1013, Ano 1992) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

[...]

Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente ‘decisum’ como mandado judicial. [...]. (Id. 90715998 – fls. 75/77).

A causa de pedir da pretensão à anulação do termo de apreensão nº 167854, no qual foram apreendidos dois
tratores de esteira da marca Komatsu
, senta praça na alegação de que: i) a ausência de processo administrativo impossibilita o exercício do direito de defesa; ii) a inexistência de auto de infração desautoriza a apreensão dos bens; iii) os maquinários apreendidos são utilizados em atividade lícita; e iv) a sanção de apreensão não é razoável nem proporcional.

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i)
contrato particular de compra e venda de máquinas pesadas
firmado em 21 de julho de 2007 (Id. 90715998 – fls. 57/58); ii)
contrato de compra e venda
e
recibo de quitação
, datados de 29 de janeiro de 2015 (Id. 90715998 – fls. 59/61); iii) termo de apreensão nº 167854 (Id. 90715998 – fls. 62); iv) relação de dezessete processos administrativos instaurados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 90715998 – fls. 63/64); e v) certidões negativa de antecedentes criminais expedidas, em 29 de abril de 2021, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Id. 90715998 – fls. 65/66).

Já o agravante, em sede de recurso, juntou cópia do processo administrativo nº 127308/2021, instaurado em 25 de março de 2021 (Id. 90715995).

Pois bem.

É certo que, à época da lavratura do termo de apreensão nº 167854, ocorrido em 27 de fevereiro de 2021, no qual foram apreendidos dois
tratores de esteira da marca Komatsu
(Id. 90715998 – fls. 62), não havia sido lavrado o auto de infração, já que este se deu somente na data de 25 de março de 2021 (Id. 90715995 – fls. 2).

Nada obstante, no relatório técnico, data de 25 de março de 2021, consta a existência de diversas fotografias do local da infração, em tese, causada ao meio ambiente, nas quais é possível verificar a data da fiscalização (27 de fevereiro de 2021), as coordenadas geográficas, a presença de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a área desmatada, bem como a utilização dos bens apreendidos na prática do ilícito (Id. 90715995 – fls. 9/11).

Constatou-se, ainda, o desmatamento de duzentos e dezessete hectares e noventa e cinco ares (217,95 ha) de vegetação do “Bioma Amazônia” de especial preservação e de onze ares (0,11 ha) de vegetação natural em área de preservação permanente, com a finalidade de criação de área de pastagem para exploração da atividade de pecuária.

Aliás, é de se registrar que, o agravado também foi autuado pela prática irregular de atividade de pecuária, visto que não está autorizado a fazê-lo pelo órgão ambiental e sequer apresentou prova em sentido contrário.

Daí decorrente, a alegação de que os bens apreendidos são utilizados em atividade lícita tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que o agravado não estava autorizado a explorar atividade econômica em sua propriedade rural.

O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou fração.

[...]

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

[...]

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

[...]

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1º
As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Ademais, a circunstância de o auto de infração ter sido lavrado após a apreensão dos bens, não importa em violação ao devido processo legal, porquanto, trata-se de hipótese de contraditório e ampla defesa diferidos.

Por fim, anoto que, ao Juízo Cível compete examinar tão somente a regularidade da apreensão decorrente de infração administrativa prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, a ser apurada em processo administrativo ambiental, visto que a prática de crime ao meio ambiente capitulado nos artigos 38 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, deve ser objeto de procedimento criminal próprio.

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

[...]

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Valter Miotto Ferreira
contra decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 91619477).

Assegura que “
a

manutenência da apreensão dos veículos do Agravante é medida extrema, que não coaduna com a razoabilidade, vez que os bens são utilizados como meio de aferição de renda para sua própria manutenção, do seu proprietário e de seus familiares, razão que justifica a propositura da corrente demanda, qual possui por finalidade específica a liberação dos bens e a declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 167854
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 97369021).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos seus bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando sua utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.

[...]

Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a sua propriedade e os utiliza para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao

proprietário e muito menos ao poder público.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.

‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos (Trator de Esteira Komatsu, Modelo D50A-C15, Motor Mercedes-Benz Modelo OM-3524, equipado com Angledozer, Cabine Florestal PD50A Marca Thorco Série B-5723 e Trator de Esteira Komatsu, Modelo D60, Série F-8B-B1013, Ano 1992) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

[...]

Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente ‘decisum’ como mandado judicial. [...]. (Id. 90715998 – fls. 75/77).

A causa de pedir da pretensão à anulação do termo de apreensão nº 167854, no qual foram apreendidos dois
tratores de esteira da marca Komatsu
, senta praça na alegação de que: i) a ausência de processo administrativo impossibilita o exercício do direito de defesa; ii) a inexistência de auto de infração desautoriza a apreensão dos bens; iii) os maquinários apreendidos são utilizados em atividade lícita; e iv) a sanção de apreensão não é razoável nem proporcional.

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i)
contrato particular de compra e venda de máquinas pesadas
firmado em 21 de julho de 2007 (Id. 90715998 – fls. 57/58); ii)
contrato de compra e venda
e
recibo de quitação
, datados de 29 de janeiro de 2015 (Id. 90715998 – fls. 59/61); iii) termo de apreensão nº 167854 (Id. 90715998 – fls. 62); iv) relação de dezessete processos administrativos instaurados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 90715998 – fls. 63/64); e v) certidões negativa de antecedentes criminais expedidas, em 29 de abril de 2021, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Id. 90715998 – fls. 65/66).

Já o agravante, em sede de recurso, juntou cópia do processo administrativo nº 127308/2021, instaurado em 25 de março de 2021 (Id. 90715995).

Pois bem.

É certo que, à época da lavratura do termo de apreensão nº 167854, ocorrido em 27 de fevereiro de 2021, no qual foram apreendidos dois
tratores de esteira da marca Komatsu
(Id. 90715998 – fls. 62), não havia sido lavrado o auto de infração, já que este se deu somente na data de 25 de março de 2021 (Id. 90715995 – fls. 2).

Nada obstante, no relatório técnico, data de 25 de março de 2021, consta a existência de diversas fotografias do local da infração, em tese, causada ao meio ambiente, nas quais é possível verificar a data da fiscalização (27 de fevereiro de 2021), as coordenadas geográficas, a presença de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a área desmatada, bem como a utilização dos bens apreendidos na prática do ilícito (Id. 90715995 – fls. 9/11).

Constatou-se, ainda, o desmatamento de duzentos e dezessete hectares e noventa e cinco ares (217,95 ha) de vegetação do ‘Bioma Amazônia’ de especial preservação e de onze ares (0,11 ha) de vegetação natural em área de preservação permanente, com a finalidade de criação de área de pastagem para exploração da atividade de pecuária.

Aliás, é de se registrar que, o agravado também foi autuado pela prática irregular de atividade de pecuária, visto que não está autorizado a fazê-lo pelo órgão ambiental e sequer apresentou prova em sentido contrário.

Daí decorrente, a alegação de que os bens apreendidos são utilizados em atividade lícita tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que o agravado não estava autorizado a explorar atividade econômica em sua propriedade rural.

O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou fração.

[...]

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

[...]

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

[...]

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1º
As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Ademais, a circunstância de o auto de infração ter sido lavrado após a apreensão dos bens, não importa em violação ao devido processo legal, porquanto, trata-se de hipótese de contraditório e ampla defesa diferidos.

Por fim, anoto que, ao Juízo Cível compete examinar tão somente a regularidade da apreensão decorrente de infração administrativa prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, a ser apurada em processo administrativo ambiental, visto que a prática de crime ao meio ambiente capitulado nos artigos 38 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, deve ser objeto de procedimento criminal próprio.

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

[...]

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022